Tribunal: TJPA
Processo: 0802917-51.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802917-51.2023.8.14.0045

APELANTE: IRANILDO DOS SANTOS TOME

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA NOMINAL. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO AUTÔNOMO. ABUSIVIDADE EM PARTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, versando sobre supostas cláusulas abusivas relativas à capitalização diária de juros, à contratação de seguro prestamista, à cobrança de tarifa de cadastro e à limitação dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula que prevê capitalização diária de juros, sem indicação da taxa nominal aplicável, é abusiva; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista, sem comprovação de contratação autônoma e informada, configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização diária de juros, embora admitida, exige expressa indicação da taxa nominal diária; a ausência dessa informação no contrato viola o dever de clareza informacional, impondo a modulação para capitalização mensal.

4. A cobrança de seguro prestamista, sem comprovação de contratação livre e autônoma por documento apartado, configura prática abusiva vedada pelo CDC, conforme entendimento consolidado no TEMA 972 do STJ.

5. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não se mostram abusivas, por se encontrarem dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A tarifa de cadastro é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado sob a égide da Resolução do CMN.

7. Inexistente cumulação indevida de encargos moratórios, sendo lícita sua cobrança nos moldes contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRANILDO DOS SANTOS TOME contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

O apelante sustenta que o contrato deve ser revisado por conter cláusulas abusivas. Alega que os juros remuneratórios devem ser limitados a doze por cento ao ano, que há cobrança indevida de tarifa de cadastro e seguro prestamista, e que existe capitalização diária de juros sem informação clara da taxa aplicada, em violação aos artigos 6º, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a ausência do percentual da taxa diária impede o controle prévio dos encargos pelo consumidor. Quanto ao seguro, invoca o TEMA 972 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira. Requer a total procedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação à gratuidade de justiça do apelante.

Considerando que o apelado não trouxe prova inequívoca apta a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, REJEITO a impugnação.

Presentes os demais pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

2.1.

Da capitalização diária de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Para a capitalização mensal, a Súmula 541 estabelece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente. Todavia, quanto à capitalização diária, a jurisprudência exige maior rigor de transparência. No REsp nº 1.826.463
[1]
, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ser insuficiente a informação das taxas mensal e anual quando pactuada capitalização diária, exigindo-se também a indicação da taxa diária para garantir ao consumidor o controle prévio dos encargos.

Analisando o contrato (ID 30254284 - Pág. 2), constato que, embora haja cláusula prevendo capitalização diária, não consta a taxa nominal diária aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal e anual. Essa omissão viola o dever de informação clara e adequada dos arts. 6º, III, 52 e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Configura-se abusividade parcial da cláusula pela insuficiência informacional. A solução adequada é a modulação para capitalização mensal, e não diária, preservando o equilíbrio contratual e a remuneração legítima da instituição financeira, uma vez que o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2.2.

Do seguro prestamista

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos TEMA 972, estabeleceu que nos contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No presente caso, constato que não há nos autos documento separado e autônomo que comprove que o consumidor teve liberdade efetiva para contratar ou não o seguro, ou para escolher livremente a seguradora. A simples menção no contrato de financiamento não é suficiente para demonstrar livre manifestação de vontade quanto a esse serviço acessório.

A ausência de documento específico tratando da contratação do seguro, com informações claras sobre sua facultatividade, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo trinta e nove, inciso primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconheço a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição dos valores pagos na forma simples, pois não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira.

2.3.

Dos demais pedidos

Quanto à limitação dos juros remuneratórios, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura. As taxas pactuadas de 1,54% ao mês e 20,09% ao ano situam-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para julho de 2021, que era de 1,67% ao mês e 21,84% ao ano. Não há abusividade.

A tarifa de cadastro pode ser cobrada conforme Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, estando expressamente prevista no contrato celebrado após a vigência da Resolução do Conselho Monetário Nacional.

Quanto à cumulação de encargos moratórios, não há previsão de comissão de permanência no contrato, mas apenas de juros remuneratórios, juros moratórios e multa, inexistindo cumulação abusiva.

Assim, mantenho a sentença nesses pontos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar a nulidade parcial da cláusula de capitalização diária de juros, substituindo-a pela capitalização mensal, mantidas as taxas mensal e anual pactuadas;

B) declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista, por configurar venda casada, em violação ao artigo 39, I, do CDC;

d) condenar o réu à restituição simples dos valores indevidamente pagos, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, desde cada desembolso, e juros moratórios equivalentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação.

Havendo sucumbência recíproca, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do apelado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do apelante, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. CAPITALIZA
ÇÃ
O DI
Á
RIA DE JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. TAXA DI
Á
RIA N
Ã
O INFORMADA. VIOLA
ÇÃ
O AO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O. ABUSIVIDADE.

1. Controv
é
rsia acerca do cumprimento de dever de informa
çã
o na hip
ó
tese em que pactuada capitaliza
çã
o di
á
ria de juros em contrato banc
á
rio.

2. Necessidade de fornecimento, pela institui
çã
o financeira, de informa
çõ
es claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitaliza
çã
o dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insufici
ê
ncia da informa
çã
o acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hip
ó
tese em que pactuada capitaliza
çã
o di
á
ria, sendo imprescind
í
vel, tamb
é
m, informa
çã
o acerca da taxa di
á
ria de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado espec
í
fico da Terceira Turma.

4. Na esp
é
cie, abusividade parcial da cl
á
usula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, n
ã
o disp
ô
s acerca da taxa di
á
ria. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORA
ÇÃ
O DE HONOR
Á
RIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Se
çã
o, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Belém, 16/12/2025